Tribunal: TJMT
Processo: 1030952-84.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030952-84.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), LUCILEIA HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 306.542.788-57 (RECORRIDO), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1030952-84.2022.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido
:
LUCILEIA HENRIQUE DOS SANTOS

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

PRELIMINAR REJEITADA.

CONDIÇÕES DA AÇÃO.
INTERESSE PROCESSUAL.

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE
PROVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCR
IÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM
CADASTRO RESTRITIVO
DE CRÉDITO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

2.
As
condições da ação são definidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais.Inexistindo regra que estab
eleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, após, formular requerimento
na
via judicial, não há se falar em ausência de interesse processual.

3.
É do credor o ônus de comprovar
a
origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

A
inex
istência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e
caracterizando conduta ilícita.

4.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito
gera
dano moral
in
re

ipsa
. P
recedentes do STJ.

O restritivo questionado é o primeiro registrado, capaz de gerar dano moral.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano,
satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta
ilícita.

O valor arbitrado na sentença (
R$5.000,
00
)

é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

6.
Recurso conhecido e improvido.

7.
Custas processua
is e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LUCILEIA HENRIQUE DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Sentença

proferida
no ID 172027121/PJe2.
Concluiu
qu
e a
defesa
da
reclamada

veio

solitária
,
nenhum

único

documento

foi

apresentado
para
estruturar
a
tese
de
defesa
.

Não

há

contrato
,
não

há

cadastro
,
não

há

fatura
,
sequer

telas
de
sistema

foram

colacionadas
no
corpo
da
defesa
.
Nem
mesmo

a

alegada

cessão
de
c
rédito

está

comprovada

documentalmente
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

inexistente
o
débito
e
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 172027123/PJe2.
Argu
iu

preliminar
de
falta
de interesse de
agir
e
legitimidade
; e
alegou
que: a) é flagrante
ausência
dos
requisitos

indispensáveis
à
aplicação
da
responsabilidade
civil da
reclamada
,
impossibilitando
-a
a
ser
condenada
a
declarar

inexigíveis

os

créditos
e se
r
condenada
a um
pagamento
a
título
de
dano
moral; b)
agiu
no
exercício
regular do
direito
e que
por

isso

inexiste

conduta

ilícita

praticada
,
não

ocorrendo

qualquer

ato

falho
da
recorrente

capaz
de
ensejar

pagamento
de
dano
moral; c)
o valor arbitrado é in devido e abusivo
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou
a
minoração
do valor
arbitrado

na

sentença
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 172027128/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação

na

petição

inicial
das partes,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

ampla
mente

aceita
no c. STJ:

AGRAVO
REGIMENTAL

NO AGRAVO

EM RECURSO
ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS
POR

INTERMÉDIO DE

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TEORIA DA ASSERÇÃO.

PRECEDENTES.

PRESCRIÇÃO
.

PRAZO.

TERMO
INICIAL
.
CIÊNCIA DA LESÃO.

TEORIA
DA
ACTIO NATA.
MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
SÚMULA N. 7
DO
STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

re
lação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afir
mações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,

DJe
16/11/2015)

Diante do
exposto
,
em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

extracontratual
,
declaração
de
inexistência
de
divida
e
indenização

por

danos

morais

em

virtude
de

restritivo

indevido
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

pr
obatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Interesse processual.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

definidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
, a qual
preconiz
a
que
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia
,
existem

situações

excepcionais

em
que
há

exigências

pré-definidas
para a
satisfação

específica
das
condições
da
ação
.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamant
e

almeja a declaração de inexistência de débito e indenização

por

danos

morais

em

virtude
de
restritivo

indevido
.

Não
obstante
existir

casos

previsto

em
lei que
o

acesso

ao
Poder
Judiciário

esteja

condicionado
à
prévia

tentativa
da
solução

administrativa

do
problema
, no
presente

caso
,
não

há

nenhuma
norma que
estabeleça

esta

condição
.

Por
esta

razão
, o
simples

fato

da

parte

reclamante

não

ter

procurado
a
parte

reclamada

administrativamente
para
tentar

solucionar
o
problema

não

evidência
o
seu

desinteresse
processual, logo a
preliminar

deve
ser
rejeitada
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédit
o
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existê
ncia
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização d e cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbid o do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cíve
l
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causa
dos

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Em
exam
e
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor.

Assim, pela
insuficiência
de
provas
da
origem
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
,
decide
-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a ser
cumprida
pela
parte

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Dano moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o
entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
A
gRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimpl
ente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse
sentido

preconiza
a
Súmula
385 e
julgamento
de
Recurso

Repetitivo
do STJ
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

mora
l,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 do STJ somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito
de eventual parcela incontroversa do
débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelame
nto. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, s
e existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

No mesmo sentido:
AgInt
no REs
p 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 172027102/
PJe2
, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
.

P
ortanto, é cabível a indenização por danos morais em caso de restrição indevida

de crédito
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
(
restritivo
de
credito
de R$241
,92
),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$5.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquant
o

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela qual
deve
ser
mantido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$800,00 (
oitocentos
reais), com base no
artigo
85, §8º, do CPC, para que

não

haja

honorários

em

quantia

irrisória
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023